Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701516-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME (agravada), em face da decisão de ID 22536607, via da qual o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento foi deferido. Em suas razões (ID 22680144), a embargante alega que a decisão embargada contém erro material, decorrente de omissões da agravante/embargada. Aduz que a decisão agravada, que apenas determinou o cumprimento da ordem de despejo constante da sentença prolatada no Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001, não tem cunho decisório. Destaca que o recurso de apelação interposto contra a sentença de despejo não tem efeito suspensivo. Traça histórico das ações em curso e afirma que, mesmo que considerados diversos cenários processuais, não há crédito que possa ser atribuído à agravante. Assevera que a decisão embargada está fundada em premissa equivocada, visto que a agravante, erroneamente, sustenta que se tornará credora a partir da concretização da sentença da ação revisional, o que não é verdade. Diz que a conduta da agravante, marcada pela alteração dos fatos, configura litigância de má-fé. Ao final, requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo. No mérito, pretende a correção da premissa equivocada e a cassação da decisão embargada, com o reconhecimento de que a agravante deixou de adimplir as obrigações que lhe cabiam. Pede, ainda, que seja mantida a decisão do Juízo a quo, determinando-se a regular continuidade do cumprimento provisório de sentença, bem como a condenação da agravante em litigância de má-fé. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão censurada partiria de premissa equivocada, porquanto a empresa embargada é, a rigor, devedora. Destaca que o recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada na ação de despejo – e da qual emanou a ordem de desocupação voluntária – não é dotado de efeito suspensivo. Contudo, inexiste vício a ser sanado. Os fundamentos da decisão embargada deixam claro que foi ponderado o fato de que o regular pagamento das parcelas locatícias ainda está em discussão, sem ter sido firmada a premissa de que a embargada ostenta crédito a receber da embargante. Também foi considerado que a sentença prolatada na ação de despejo consignou a possibilidade de cumprimento provisório; todavia, ainda pende a análise do pedido de efeito suspensivo impróprio deduzido no recurso de apelação interposto. A concessão da medida liminar foi estabelecida diante de quadrante fático-processual que denota a possibilidade de consolidação de danos graves e irreversíveis, acaso cumprida, de imediato, a ordem de despejo exarada no cumprimento provisório de sentença, que possui conteúdo jurídico passível de ser atacado via recurso de agravo de instrumento. A eventual insubsistência ou mesmo inveracidade das alegações arrazoadas pela agravante/embargada será elucidada em cognição exauriente, quando do julgamento do mérito do agravo. Destarte, diante de tais considerações, à míngua de vícios passíveis de correção, a decisão censurada deve ser mantida. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator